Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600262-70.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600262-70.2024.6.16.0044

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos Representação nº 0600262-70.2024.6.16.0044 que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Coligação Guarapuava Cada Vez
Melhor para, confirmando a liminar concedida, determinar a retirada da propaganda eleitoral
impugnada das redes sociais Facebook, Instagram e TikTok. Ainda, fixo multa no valor de R$
5.000,00 em face do representado Antenor Gomes de Lima, a ser corrigida pelo índice da taxa Selic,
a partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação pela Coligação Guarapuava Cada
Vez Melhor em face de Antenor Gomes de Lima, candidato a prefeito de Guarapuava, Antonio
Franca de Araújo, candidato ao cargo de Vice-Prefeito e da coligação Uma Só Guarapuava,
alegando que Antenor que o candidato ANTENOR, contrariamente a legislação eleitoral e ao
princípio da isonomia, veiculou em suas redes sociais Instagram, TikTok e Facebook propaganda
eleitoral irregular, na qual divulga simulacro de urna eletrônica, acompanhada de símbolo das
Armas Nacionais (Brasão da República Federativa do Brasil) e dos dizeres "Justiça Eleitoral", além
da ausência de indicação do nome do candidato à vice-prefeito e do partido ou coligação, o que
poderia induzir o eleitor a acreditar que se trata de propaganda oficial.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTENOR GOMES DE LIMA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(EMBARGADA)

CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183309
06/11/2024
12:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44183309 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310736800000043131924
Número do documento: 24110612310736800000043131924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:38:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.329

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600262-
70.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGANTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44183309 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310736800000043131924
Número do documento: 24110612310736800000043131924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:38:18
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso eleitoral interposto pelo embargante, ao
argumento de que o acórdão foi omisso na apreciação de uma
circunstância fática, qual seja que em outras publicações
constantes da página havia menção ao candidato a vice-prefeito,
e quanto à repercussão das regras do art. 219 do Código
Eleitoral; do art. 5º da LINDB e do art. 8º do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão
no acórdão embargado ao não apreciar as alegações do
embargante quanto à existência de outras publicações em perfil
das quais eram possível identificar o candidato a vice-prefeito,
bem como as consequências jurídicas disso no que se refere à
lesão ao bem jurídico tutelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro
material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022
do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão
enfrentou de forma completa as irregularidades apontadas, tanto
em relação às circunstâncias fáticas, quanto às consequências
jurídicas.
5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é
vedado nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: O simples inconformismo com a solução
adotada no acórdão embargado não autoriza a oposição de
embargos de declaração, os quais somente são cabíveis para
sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/11/2024

Num. 44183309 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310736800000043131924
Número do documento: 24110612310736800000043131924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:38:18
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antenor Gomes de Lima em face do Acórdão nº 63.919
(id. 43970727), por meio do qual esta Corte negou provimento a recurso por ele interposto, mantendo a
sentença que julgara procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, em razão do
reconhecimento da violação à regra disposta no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões (id. 43995721), afirma que houve omissão no acórdão, que não consignou a circunstância
fática de que a sua página, quando analisada na integralidade, continha diversas publicações enfáticas ao
histórico político e qualidades pessoais do candidato a Vice-Prefeito, Antônio Araújo.
Aduz, ainda, que o acórdão também deixou de se manifestar sobre a repercussão das regras do art. 219 do
Código Eleitoral; do art. 5º da LINDB e do art. 8º do CPC/2015 no caso presente.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e prequestionar os arts. 219 do
Código Eleitoral; 5º da LINDB e 8º do CPC/2015, com atribuição de efeitos infringentes para se julgar
improcedente a demanda, ou afastar-se a pena pecuniária imposta.
A Coligação embargada apresentou contrarrazões (id. 44015283), sustentando que o embargante está
trazendo a rediscussão de mérito e o reexame do conjunto fático-probatório e pugnando pelo não
acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 09/09/2024 (id. 43988941) e os Embargos de
Declaração foram opostos em 10/09/2024 (id. 43995721), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra decisão ou acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de
Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, o embargante afirma que o acórdão foi omisso na apreciação de uma circunstância fática, qual
seja que em outras publicações constantes da página havia menção ao candidato a vice-prefeito, e quanto à

Num. 44183309 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310736800000043131924
Número do documento: 24110612310736800000043131924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:38:18
repercussão das regras do art. 219 do Código Eleitoral; do art. 5º da LINDB e do art. 8º do CPC/2015.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais
o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, enfrentando com completude as alegações do
embargante, tanto em relação às circunstâncias fáticas, quanto às consequências jurídicas. Confira-se:
Constatada a inobservância da regra na publicação impugnada, não prospera o argumento
de que não houve lesão ao bem jurídico ou demonstração de prejuízo, pois o entendimento
já pacificado na jurisprudência é o de que "a regra em comento possui caráter objetivo, de
modo que, uma vez constatado que o material de publicidade foi divulgado apenas com o
nome do titular da chapa, sem mencionar os suplentes, impõe-se aplicar a multa prevista
no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97" (AgR-REspE nº060340131, Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 18/05/2023).
Por fim, também não se sustenta a alegação de que a finalidade da norma, que é proteger o
direito de informação do eleitor, estaria resguardada porque em outras publicações
constantes do perfil o nome do candidato a vice foi ostensivamente divulgado.
Isso porque, o ingresso aos perfis, com posterior consulta às postagens, o que possibilitaria
a visualização de várias peças publicitárias em conjunto, não é o único meio de acesso às
publicações, nem o mais usual. Com efeito, as publicações aparecem no feed dos
seguidores, conforme regras e atualizações dos algoritmos, considerando diversas
variáveis. Ao entrar no aplicativo e "rolar a barra" para ver fotos de familiares e amigos, o
eleitor pode visualizar a publicação em questão, sem a necessidade de entrar no perfil do
candidato, onde teria a possibilidade de visualizar as outras publicações nas quais o nome
do candidato aparece.
Ainda que se considere que as publicações não foram patrocinadas e que apenas os
seguidores do candidato terão acesso às publicações pela entrega do algoritmo, isso poderá
atingir aqueles que começaram a segui-lo antes do período eleitoral, quando as
informações não constavam da capa do perfil.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita propriamente a quaisquer vícios, mas sim
ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante utilizar da via recursal
adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

Num. 44183309 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:31:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612310736800000043131924
Número do documento: 24110612310736800000043131924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:38:18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600262-70.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA
PREFEITO, ANTENOR GOMES DE LIMA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550 - EMBARGADA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024